Tribunal: TJBA
Processo: 0503314-15.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503314-15.2016.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BAIAO, ENY BITTENCOURT

APELADO: FABIO DE JESUS

Advogado(s)
:
GILTON CARLOS DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS

ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE EVENTUAIS VALORES PAGOS A MAIOR NA FORMA SIMPLES. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA EM CONTRATO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos do julgamento representativo de controvérsia do STJ, as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF, entretanto, é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

2. Embora não haja um limitador legal para a taxa de juros remuneratórios, a verificação de eventual abusividade deve considerar, como parâmetro, a taxa de mercado vigente à época da celebração do contrato.

3. Consultando o site do Banco Central do Brasil - BACEN, verifica-se que a taxa média de juros praticada no mercado, na data da celebração da avença em discussão (23/09/2014) é de 2,42% ao mês e 33,30% ao ano, enquanto que os juros remuneratórios pactuados pelas partes foram de 3,42% ao mês e 52,23% ao ano, consoante comprovante de operação colacionado aos autos pelo apelado ao ID 76955045. Abusividade constatada.

4. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, em que pese o apelante se insurge contra a repetição do indébito, verifica-se que fora determinado em sentença a devolução simples dos referidos valores, determinação que se harmoniza com o entendimento adotado nesta Corte.

5. De igual forma, mantém-se a possibilidade de compensação de valores na hipótese de saldo devedor do consumidor.

6. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, no caso em apreço, pois fora celebrado após 31.03.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000. Dessa forma, na presença de pactuação expressa na cláusula “4” do contrato e de taxa de juros anual aplicada superior ao duodécuplo da mensal, não é possível o seu afastamento, não é possível o seu afastamento;

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0503314-15.2016.8.05.0229
, em que figuram, como Apelante,
ITAU UNIBANCO S.A.
, e, como Apelado,
FABIO DE JESUS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,

em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora